Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703351-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: N. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: F. N. L. M. DESPACHO N. M. O., em petição de ID 39676012, requer seja negado seguimento ao recurso extraordinário de ID 15748398, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o julgamento pela sistemática da repercussão geral do Tema 548, que trata do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166), e a conformidade entre o paradigma e o acórdão recorrido Embora haja notícia, na consulta de andamento processual no sítio eletrônico da Corte Suprema, de que o mérito do leading case tenha sido apreciado em 22/9/2022, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do mencionado acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014